Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade do apelante em prestar os alimentos fixados em 38% (trinta e oito por cento) do salário-mínimo vigente.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. O genitor não pode se eximir da responsabilidade de fornecer vida digna aos seus filhos ao argumento de que se encontra desempregado, porquanto, na hipótese, possui plena capacidade de se reinserir no mercado de trabalho. Precedentes
4. Apelo conhecido e desprovido.